Tribunal: TJSP
Processo: 0013820-57.2011.8.26.0566
Classe: Apelação Cível / Duplicata
Órgão julgador: Coutinho de Arruda
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-04-12
Data de publicação: 2022-09-05

Ementa:
Execução - citação não realizada - falta de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo - art. 485,IV do Código de Processo Civil - desnecessidade de intimação pessoal - ação julgada extinta - sentença mantida - recurso improvido.